Tribunal: TJSP
Processo: 1038982-06.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais, em que a autora alega ter sido vítima de golpe, havendo a compensação bancária de diversos pagamentos. Requer a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores.
A sentença julgou

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais, em que a autora alega ter sido vítima de golpe, havendo a compensação bancária de diversos pagamentos. Requer a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores.
A sentença julgou procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito e condenando o banco réu ao ressarcimento de valores.
A parte ré apresentou recurso de apelação, afirmando o cerceamento de defesa, a ausência de fundamentação da decisão, a inaplicabilidade do CDC ao caso, a caracterização de culpa exclusiva da vítima e a ausência do dever de restituição de valores.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a configuração do cerceamento de defesa; (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) a responsabilidade do banco por fraudes praticadas por terceiros e a possível culpa exclusiva do consumidor.
III. Razões de Decidir
3. A prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa. Não houve decisão surpresa, pois foi oportunizada a manifestação das partes sobre as provas.
4. A decisão anterior, que utilizou com "obiter dictum" a inaplicabilidade do CDC ao caso para reconhecer a incompetência do Juízo, não vincula o juiz competente para decidir a matéria. Ademais, a r. sentença apenas aplicou ao caso concreto a regra do art. 14, § 3° do CDC, isto é, a previsão legal de que caberá ao fornecedor comprovar a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, não havendo que se falar em nulidade da decisão pela inversão do ônus da prova.
5. A decisão não carece de fundamentação, tendo sido proferida em respeito ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
6. As partes mantinham relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando a aplicação da teoria finalista mitigada.
7. No presente caso, operou-se a excludente de causalidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em responsabilidade do fornecedor, mas sim de culpa exclusiva da vítima.
8. O Boletim de ocorrência e a análise técnica da área de fraude do banco revelam que a parte autora contribuiu de forma decisiva para o deslinde dos fatos ao clicar em um link que permitiu a instalação do Malware que infectou sua máquina.
9. Os extratos bancários revelam que a parte autora costumeiramente realizava pagamentos em valores elevados, de modo que as transações realizadas não destoam do perfil de consumo, não restando caracterizada a falha na prestação do serviço do banco.
IV. Dispositivo e Tese
10. Recurso da parte ré parcialmente provido, para julgar improcedente a ação.
Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias. 2. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do banco.